Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cumpre ao acusado, encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, demonstrar que não sabia ou, pelo menos, não tinha como saber, dessa circunstância, o que não ocorreu no caso em exame.
2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa porquanto as circunstâncias em que encontrado o bem evidenciam o pleno conhecimento da sua origem criminosa.
3. Apelação não provida.